Tribunal: TJMT
Processo: 1005967-02.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005967-02.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP - CNPJ: 00.177.501/0001-48 (AGRAVADO), MICHEL INACIO SALIM - CPF: 041.460.508-04 (AGRAVADO), GUILHERME STEFFEN DE AZEVEDO FIGUEIREDO - CPF: 109.465.648-84 (ADVOGADO), MICHEL INACIO SALIM - CPF: 041.460.508-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – PREVISÃO CONSTANTE NA CDA – PRESCRIÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CDA – EQUÍVOCO QUANTO A NORMA LEGAL – MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Da análise da CDA, verifica-se, que a Agravada promoveu a entrega de GIA – ICMS.

2- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário.

3- Considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 2006, o Fisco teria até 2011 para ajuizamento da ação de execução; contudo, ajuizou o feito executivo apenas em 2013; dessa forma, se encontra prescrita a pretensão estatal, se mostrando acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

4- É vedada a modificação da CDA quando importa em modificação do lançamento, o que ocorre no caso dos autos, visto que, anteriormente era previsto multa de 40% sobre o valor da operação e com a retificação, a multa é aplicada em 100% do valor do imposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005967-02.2018.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): AGROPECUÁRIA XAVANTE S/S LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 2793-61.2013.811.0037 – código 120316 ajuizada em desfavor de
Agropecuária Xavante S/S Ltda. - EPP
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravada, declarando a prescrição do crédito tributário objeto da CDA no 20128137, referente aos fatos geradores de 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 07/2006.

Sustenta o Agravante que, a decisão merece ser reformada, uma vez que o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial pertinente, bem como a ação executiva ajuizada dentro do termo legal, de forma que não ocorreu também a prescrição do crédito tributário.

Esclarece que, prevalece a regra do art. 173, inc. I, do CTN, porque não se trata antecipação de pagamento de imposto, mas, sim, de ausência de recolhimento, eis que o(a) executado(a)/recorrido(a) deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS, nos prazos regulamentares, portanto, se não houve pagamento, não há o que se homologar, de modo que estando o contribuinte submetido ao lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, inc. I, do CTN.

Alega que, no presente caso, os fatos geradores ocorreram em 2006, e, em 23-3-11, foi lavrada a Notificação de Lançamento n.o 31271/334/73/2011 (lançamento de ofício), sendo que a empresa foi intimada em 15-2-2011 por Diário Oficial, conforme comprovam os documentos anexos e não pelo Aviso de Cobrança no 166856, não havendo que se falar em decadência.

Aduz que, a ação executiva foi ajuizada em 26-4-2013 e o despacho do Juiz foi proferido em 28-8-2013, o que interrompeu a prescrição
ex vi
do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, com a redação dada pela Lei Complementar n° 118, de 09-02-05, não ocorrendo também a prescrição.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requereu a concessão da tutela recursal para que seja determinado o andamento da execução fiscal de origem e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida (Id. 2316348).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2567365).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 2793-61.2013.811.0037 – código 120316 ajuizada em desfavor de
Agropecuária Xavante S/S Ltda. - EPP
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravada, declarando a prescrição do crédito tributário objeto da CDA no 20128137, referente aos fatos geradores de 01/2006, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 07/2006.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da Requerida, a Ação de Execução Fiscal retro mencionada,
em 29-4-2013,
objetivando o recebimento do valor de R$ 196.356,80 (cento e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), referente a uso indevido de crédito fiscal, representado pela CDA no 20128137.

O despacho de citação foi proferido em 28-10-2013 e a Agravada apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição, que foi parcialmente acolhida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Da análise da CDA acostada ao Id. 2279722 – Pág. 4 – observa-se que a Agravada deixou de recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas, infração prevista no artigo 17, XI, da Lei 7.09/98 e artigo 45, I,
c
, da Lei no 7.098/98 que dispõem, respectivamente:

Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99) (...) XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento; (...) Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

(...)

c) falta de recolhimento do imposto, inclusive diferença de estimativa
, quando os documentos fiscais relativos às respectivas operações e prestações tenham sido emitidos e escriturados regularmente, bem como os valores correspondentes tenham sido integralmente declarados ao fisco em guia de informação
– multa equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor do imposto; (Nova redação dada pela Lei 7.867/02). [Destaquei]

Veja-se, da leitura dos artigos retro mencionados, que, inobstante as alegações do Recorrente de que não houve declaração, a CDA comprova que a Agravada promoveu a entrega de GIA – ICMS.

Com efeito, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação),
é modo de constituição do crédito tributário
.

O referido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ,
in verbis
:
A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
.

Consequentemente, o
termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior
, em conformidade com o princípio da
actio nata.

A propósito, confira-se a ementa desse precedente obrigatório:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE O FISCO COBRAR JUDICIALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO POR ATO DE FORMALIZAÇÃO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE (IN CASU, DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS). PAGAMENTO DO TRIBUTO DECLARADO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DECLARADA. PECULIARIDADE: DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE NÃO PREVÊ DATA POSTERIOR DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, UMA VEZ JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. 1.
O

prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em Documento: 71633844 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 2 de 5 Superior Tribunal de Justiça 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005). 2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional, verbis: "Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pela citação pessoal feita ao devedor; I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor." 3. A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário. 4. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 5. O aludido entendimento jurisprudencial culminou na edição da Súmula 436/STJ, verbis: "A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco." 6.
Consequentemente, o dies a quo do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida
. 7 (...)

(STJ - REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12-5-2010, DJe 21-5-2010). [Destaquei]

Dessarte, o marco inicial do termo prescricional não é o que se encontra consignado na CDA como data da constituição definitiva do tributo, qual seja,
8-9-2011
, mas, sim, a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior.

No presente caso, da análise do demonstrativo de débito de Id. 2279720 – Pág. 2, observa-se que o vencimento dos tributos ocorreu em
2006
, data esta da constituição definitiva do crédito tributário.

A partir da constituição em definitivo do crédito tributário, nos termos do que dispõe o artigo 174,
caput
, do CTN, o ente público detém o prazo de 5 anos para a respectiva cobrança, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível fazê-la, porque operada a prescrição.

Ocorre que, considerando que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
2006,
o Fisco teria até
2011
para ajuizamento da ação de execução; contudo, ajuizou o feito executivo apenas em
2013.

Dessa forma, se encontra prescrita a pretensão estatal, se mostrando acertada a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

Imperioso consignar que, em face da decisão que deferiu a liminar diante da possibilidade de ocorrência da prescrição, o Recorrente apresentou agravo interno, alegando a não ocorrência da prescrição, diante da indicação errônea de artigo da Lei Estadual do ICMS na CDA, visto que, embora ter constado a entrega de declaração pelo contribuinte, na verdade, o lançamento foi efetuado de ofício; contudo, conforme consignado no acórdão de Id. 23261964, não se deve admitir a retificação da CDA, e consequentemente, a reanálise dos prazos prescricionais, porquanto tal alteração importa em verdadeira modificação do lançamento, já que anteriormente era previsto multa de 40% sobre o valor da operação e com a retificação, a multa é aplicada em 100% do valor do imposto.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COBRANÇA DE MULTA ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DA ANUIDADE COMO BASE DE CÁLCULO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA CDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. (...) 2.
As CDAs relativas a débito eleitoral (113260/06, 113262/06, 113265/06) possuem a seguinte fundamentação legal: "artigo. 24 da Lei no 3.820/60". Tal dispositivo legal em nada se relaciona ao tema das eleições, tratando somente do registro obrigatório do profissional farmacêutico. Deixouse, portanto, de atender aos requisitos previstos no Art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80
. 3. Quanto à possibilidade de emenda ou substituição da CDA, o Art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980, prevê que "até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos".
A jurisprudência do C. STJ e desta C. turma, porém, restringe a possibilidade de emenda ou substituição à correção de erro material ou formal, vedada a alteração do sujeito passivo (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que, por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário
. Precedentes (STJ, 1a Turma, AGA de n.o 1293504, Rel. Min. Luiz Fux, data da decisão: 16/12/2010, DJE de 21/02/2011 / STJ, 2a Turma, Resp n.o 1210968, Rel. Min. Castro Meira, data da decisão: 07/12/2010, DJE de 14/02/2011 / TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2093864 - 0003127-48.2013.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, julgado em 07/04/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/04/2016). 4. É de rigor, portanto, o reconhecimento da nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal. (...) (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2303549 - 0025840-22.2010.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018/TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2302308 - 0034894-46.2009.4.03.6182, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018). 7. Apelação desprovida.

(TRF-3 - Ap: 00073666720064036109 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:23/1/2019). [Destaquei]

Dessarte, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar o provimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020